Tribunal: TJSP
Processo: 1011229-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Polícia Militar – Candidato reprovado em teste de avaliação psicológica – Pretensão de desconstituição do ato administrativo – Possibilidade – Etapa não prevista em lei – SV 44 do STF – Sentença de procedência da ação confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011229-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ARIOVALDO DE PAULA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o juiz, que
declara, e o 5o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011229-14.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 3a VFP Luís Manuel Fonseca Pires.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
ARIOVALDO DE PAULA NETO.
VOTO No 29.439.G
ADMINISTRATIVO Concurso Público Polícia Militar
Candidato reprovado em teste de avaliação psicológica

Pretensão de desconstituição do ato administrativo

Possibilidade Etapa não prevista em lei SV 44 do STF
Sentença de procedência da ação confirmada Recurso de
apelação desprovido.
Ação proposta por candidato inscrito em concurso público
para ingresso na carreira de Soldado PM de 2a Classe, reprovado na avaliação
psicológica, objetivando a sua reintegração ao certame.
A r. sentença, de relatório adotado,1 acolheu o pedido.
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe, o autor foi
considerado inapto na prova de avaliação psicológica, depois de aprovado em
outras fases do certame.
Inconformado, ingressou com esta ação para anular o ato
administrativo e ser reconduzido ao concurso para preenchimento de vagas.
Cabe salientar que a insatisfação do apelante se resume ao
1 Sentença, fls. 221/223.
2 Recurso de apelação, fls. 226/233; contrarrazões, fls. 237/242.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado do exame psicológico em que foi considerado inapto, aduzindo que
não houve qualquer motivação ou esclarecimento sobre os fundamentos que
levaram à eliminação.
A r. sentença fundamenta-se no sentido de que cumpria à
FESP “o ônus de provar a validade destas considerações,
não é possível este
Juízo presumir que o autor apresenta distúrbio psicológico
que o torna inapto
ao exercício da função de policial militar ”. Vale dizer, afastou a presunção de
legitimidade do laudo psicológico que excluiu o candidato do certame.
Entrementes, antes disso a questão posta na petição inicial
passa por necessário exame de estrita de legalidade de submeter os candidatos
a exame psicológico.
Destaque-se o teor da Súmula Vinculante no 44 do STF: “Só
por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico
a habilitação de candidato a cargo
público ”.
A Lei Complementar no 697/92, que dispõe sobre os
vencimentos e a sistemática de promoção dos integrantes da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, não prevê expressamente a exigência de aptidão em
exame psicológico para aprovação no concurso; o Decreto no 41.113/96, que
regulamenta a LCE 697/92, extrapolou seus limites de competência normativa
ao trazer requisito não previsto na Lei.
Não se ignora a edição da Lei Complementar Estadual no
1.291, de 22/07/2016, que disciplina o ingresso na carreira da Polícia Militar,
estabelecendo limite de idade, dentre outros critérios.
No entanto, referida lei não se aplica ao caso presente, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que publicada posteriormente à vigência do certame em referência, conforme
artigo único das Disposições Transitórias da LCE 1.291/2016. 3
Dessa forma, candidatos não poderiam ser eliminados do
concurso por etapa não prevista em lei. Nesse sentido:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM de 2a Classe. Eliminação do candidato no exame
psicológico Impossibilidade Etapa não prevista em lei Súmula Vinculante no 44 do
STF Edição de recente lei estadual, que não se aplica ao caso, nos termos do artigo
único da Disposição Transitória da Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 Ação
julgada improcedente Sentença reformada, para a procedência da ação, a fim de
possibilitar ao autor a participação nas demais fases do concurso. RECURSO
PROVIDO. (Apelação 1038409-73.2017.8.26.0053; Relatora: Isabel Cogan; 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 2a VFP; Data do Julgamento:
24/04/2018).
CONCURSO PÚBLICO. Polícia militar. Autor reprovado no exame psicológico.
Pretensão à anulação do ato que o excluiu do concurso. Necessidade de lei em sentido
estrito prevendo o exame psicológico como fase do concurso. Súmula Vinculante no 44
do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de previsão do exame na Lei Complementar
no 697/92. Previsão no Decreto no 41.113/96 e no edital do certame que não é suficiente
para atender ao princípio da legalidade. Inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual
no 1.291, de 22 de julho de 2016, por ser posterior ao certame. Precedentes deste
Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência. Recurso provido, alterada a
distribuição dos ônus da sucumbência. (Apelação 1021719-66.2017.8.26.0053;
Relator: Antonio Carlos Villen; 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - 16a
VFP; Data do Julgamento: 05/03/2018).
3 Artigo único - Os concursos, cursos e estágios probatórios em desenvolvimento na Polícia Militar na
data da publicação desta lei complementar continuarão a ser regidos pelas normas vigentes à época em
que foram iniciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Candidato declarado inapto em testes
psicológicos. Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito da decisão do órgão
examinador, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Cognição restrita aos aspectos
de legalidade da decisão. Etapa não determinada em lei em sentido estrito. Embora seja
importante aferir as condições de equilíbrio emocional e psicológico dos candidatos ao
trabalho policial armado, tal etapa só pode integrar o concurso público se houver
previsão legal, não bastando determinação pelo decreto regulamentador, que não pode
inovar na ordem jurídica. Disposições legais invocadas que não suprem a exigência dos
artigos 5o, II, 37, I e II, 42, § 1o e 142, § 3o, X, da Constituição Federal. Súmula
Vinculante no 44 do Supremo Tribunal Federal. Sem aplicação a Lei Complementar
Estadual 1291/2016 pelo fato do concurso ser regido por edital de 2013. Demanda
procedente. Não providos o recurso e o reexame necessário. (Apelação / Reexame
Necessário 1004021-47. 2017.8.26.0053; Relator: Edson Ferreira; 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - 15a VFP; Data do Julgamento: 18/10/2017).
Ante o exposto, mas por fundamento diverso, confirmo o
resultado da sentença de procedência; responde a FESP pelos ônus
sucumbenciais, conforme estabelecido na sentença; elevo os honorários
advocatícios em mais 2% (dois p/cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. É
como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
n°
1011229-14.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Ariovaldo de Paula Neto
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara da Fazenda Pública
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Luis
Manuel Fonseca Pires
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 16150
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados
no voto vencedor, lançados com as costumeiras percuciência e
propriedade pelo Excelentíssimo Relator, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Conforme se dessume dos autos, o requerente
foi eliminado na fase de avaliação psicológica para o cargo de Soldado
PM de 2a Classe Estadual, pois teria sido considerado inapto.
Por oportuno, cumpre esclarecer que o controle
dos atos administrativos deve ser feito apenas dentro dos estreitos
liames da legalidade, não se cogitando de invasão à seara discricionária
da Administração.
Acerca do tema, cabe trazer à luz a doutrina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: in verbis
“Assim, a discricionariedade existe, por definição,
única e tão-somente para proporcionar em cada caso
a escolha da providência ótima, isto é, daquela que
realize superiormente o interesse público almejado
pela lei aplicanda. Não se trata, portanto, de uma
liberdade para a Administração decidir a seu talante,
mas para decidir-se do modo que torne possível o
alcance perfeito do desiderato normativo. Logo, para
verificar-se se o ato administrativo se conteve dentro
do campo em que realmente havia discrição, isto é,
no interior da esfera de opções legítimas, é preciso
atentar para o caso concreto. Esta esfera de decisão
legítima compreende apenas e tão-somente o campo
dentro
do
qual
ninguém
poderá
dizer
com
indisputável objetividade qual é a providência ótima,
pois mais de uma seria igualmente defensável. Fora
daí não há discrição.
Com efeito, considerada cada situação com sua
fisionomia e coloração específicas, poder-se-á,
algumas vezes, verificar que a satisfação de
finalidade normativa reclamaria, para além de
qualquer dúvida possível, unicamente o ato “A” e
não o ato “B”; o deferimento de cada pretensão e não
seu indeferimento, ou vice-versa. Vale dizer: haverá
casos em que pessoas sensatas, equilibradas,
normais, serão todas concordes em que só um dado
ato
e não outro
atenderia à finalidade da lei
invocada; ou, então, assentirão apenas em que, de
todo modo, determinado ato, com certeza objetiva,
não a atenderia. Segue-se que, em hipóteses deste
jaez, se a Administração agir de maneira inversa,
evidentemente terá descumprido a finalidade legal.
Por isso, não lhe aproveitará invocar a norma
atributiva de discrição, pois, consoante se disse, a
discrição na regra de Direito é condição necessária
mas não suficiente para configurá-la quando da
prática do ato. A discricionariedade do ato só existe
in concreto, ou seja, perante o quadro da realidade
fática com suas feições polifacéticas, pois foi em
função disto que a lei se compôs de maneira a obriga-
la.
Assim, é óbvio que o Poder Judiciário, a instâncias
da parte, deverá invalidar atos que incorram nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vícios
apontados,
pois
nestes casos não há
realmente discrição, mas vinculação, ou a discrição
não se estende até onde se pretendeu que exista, já
que
repita-se
discricionariedade é margem de
liberdade que efetivamente exista perante o caso
concreto. Discricionariedade ao nível da norma pode
ou não engendrar discrição em face de uma
específica situação ocorrente na realidade empírica,
e, de toda sorte, estará sempre restringida aos
limites que a situação vertente comporta” (in Curso de
direito administrativo, 25a ed., São Paulo, Malheiros, 2008, pp.
428/429 o grifo o foi por nós)
Firmando-se em tal premissa doutrinária, cabe
aferir se o ato eliminatório, no caso vertente, extrapolou ou não os limites
da legalidade aos quais está adstrito o juízo discricionário reservado à
Administração Pública.
Consoante entendimento pacificado pelo E. STF
é possível exigir a realização de teste psicotécnico, à luz do art. 37, I da
CRFB, como condição para o provimento de cargo público, com critérios
objetivos de avaliação, “desde que esta imposição esteja expressamente
prevista em lei em sentido estrito, além de constar do respectivo edital
regulamentador do concurso público”.
Com efeito, inexiste ilegalidade na referida etapa
do certame ou afronta à Súmula Vinculante no 44, vez que devidamente
regulamentada, pois, em conformidade com a ordem constitucional (art.
42, §1o c.c 142, §3o, X, da CRFB), a Lei Estadual no 10.123/68, ao dispor
sobre os requisitos gerais para nomeação para as carreiras policiais,
impõe no inciso VI de seu art. 36 a necessidade de “possuir
temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psicotécnico”, o que legitima a realização do exame psicológico.
A propósito, a Lei Complementar Estadual no
1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, prevê que “o ingresso no ensino sequencial de formação
específica para as Praças de graduação inicial e para o primeiro Posto da
carreira de Oficial dar-se-á por concurso público, conforme edital próprio e
de acordo com a disponibilidade de vagas, observados os demais requisitos
previstos na legislação pertinente” (Art. 12).
Doutro turno, a fase do certame objeto da
controvérsia ora tratada encontra respaldo no art. 5o4 do Decreto
Estadual no 41.113/96, que regulamenta o art. 2o, I5, da Lei
Complementar Estadual no 697/92.
A corroborar esse entendimento, julgados desta
E. Corte:
Apelação Cível. Direito Administrativo.
Concurso público
Soldado PM 2a Classe -
4 Artigo 5.o - O ingresso na Policia Militar dar-se-i em caráter de estágio probatório, que se entende como o período de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias de efetivo exercício, durante o qual o estagiário. submetido a' curso de formação tecnico-profissional, terá verificado o preenchimento
dos seguintes requisitos:
I - conduta ilibada, na vida pública e na vida privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:
VII - perfil psicológico compatível com o desempenho da função;
VIII - adequação física e mental.
5 Artigo 2o - A graduação de Soldado fica subdividida em 2 (duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele que, após aprovação em concurso público de provas e títulos, for nomeado para o cargo inicial de praças, em
caráter de estágio probatório, para realização do curso de formação técnico-profissional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Candidato
considerado
inapto
em
avaliação
psicológica
Etapa do certame de realização
obrigatória, prevista no edital e amparada pela Lei no
10.123/68 Due process of law assegurado (Capítulo
XIX, item 4.1) - Vício de legalidade ausente

Sentença mantida.
Nega-se provimento ao recurso interposto. (Apelação no
1004895-66.2016.8.26.0053. Relator(a): Ricardo Anafe; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 08/03/2017; Data de registro: 09/03/2017)
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE SOLDADO
PM 2a CLASSE. EDITAL No 2/321/15. ELIMINAÇÃO.
INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE EXAMES
PISCOLÓGICOS. Pleito de concessão de tutela
antecipada e, ao final, a procedência do pedido para
seja
declarado
nulo
o
ato
administrativo
de
reprovação, bem como para determinar que a Ré seja
obrigada
a
reincluí-lo
no
certame,
além
de
condenação em danos morais.
R. sentença de improcedência. Apelação do autor
argumentando que os exames psicológicos não
estão previstos em lei, de forma a infringir o art. 37,
inciso I da CF/88 e Súmula Vinculante no 44 do E.
STF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ACOLHIMENTO
DA
APELAÇÃO
DO
AUTOR.
Exames
psicológicos
previstos na Lei Estadual no 10.123, de 27 de maio de
1968 (Lei Orgânica da Polícia), no seu art. 36, inciso
VI e Decreto no 54.911/2009 que regulamenta a Lei
Complementar no 1.036, de 11 de janeiro de 2008, que
institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.
R. sentença de improcedência do pedido mantida.
Ônus de sucumbência majorados em 1%, como
previstos no art. 85 do CPC/2015, lembrando-se que o
autor é beneficiário da justiça gratuita.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. (Apelação no 100177-82.2016.8.26.0053.
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
15/02/2017; Data de registro: 17/02/2017)
CONCURSO PÚBLICO INGRESSO - ALUNO-OFICIAL
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRELIMINAR
Cerceamento de defesa
Não
ocorrência - O juiz, destinatário das provas, deve
velar pela rápida solução do litígio e determinar as
provas
necessárias
à
instrução
do
processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (artigos 139, II e 370, parágrafo único,
ambos
do
Código
de
Processo
Civil/2015)

Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Candidato considerado inapto no exame
psicológico
Legalidade - Inteligência da Lei
Orgânica da Polícia (Lei no 10.123/68) - Aplicação dos
exames segundo critérios objetivos validados e
aprovados pelo Conselho Federal e Regional de
Psicologia
Possibilidade de agendamento de
entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos
da reprovação, bem como de recurso Precedente
desta 13a Câmara de Direito Público
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1013083-37.2015.8.26.0068.
Relator(a):
Spoladore
Dominguez;
Comarca: Barueri; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 15/02/2017; Data de registro: 20/02/2017)
Ressalta-se que a Resolução do Conselho
Federal de Psicologia n.o 01/2002, que regulamenta a Avaliação
Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma
natureza, assim dispõe:
Art. 3o - O Edital deverá conter informações, em
linguagem compreensível ao leigo, sobre a avaliação
psicológica a ser realizada e os critérios de
avaliação, relacionando-os aos aspectos psicológicos considerados compatíveis com o
desempenho esperado para o cargo.
Cumpre observar que o edital prevê o método de
avaliação utilizado bem como as caraterísticas do perfil psicológico
esperado, especificando, portanto, os critérios sujeitos a análise nesta
etapa, de modo que em perfeita consonância com a lei e o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentar supracitado.
Ademais, é perfeitamente razoável a exigência
dessa modalidade de avaliação para habilitar o candidato a exercer o
cargo em tela, porquanto não se pode conceber que pessoa com traços
psicológicos diversos de um padrão aceitável, conforme estabelecido no
edital, sejam admitidos sob pena de comprometer o regular desempenho
das atribuições do cargo.
No mais, vale consignar que a avaliação do
candidato, como consta dos documentos acostados (fls. 118/143), foi
realizada de acordo com os parâmetros previstos no edital e nas normas
em vigor dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia, e concluiu
pela inaptidão da requerente com fundamento em critérios objetivos,
como se denota da “Análise Conclusiva”, conforme detalhadamente
explicitado no laudo psicológico (fls. 131).
Em
suma,
a
autoridade
administrativa
competente deixou claro no laudo acostado que o autor não atendeu ao
perfil psicológico previamente estipulado no edital.
É cediço que o edital é a lei do concurso, sendo
de rigor a observância dos seus dispositivos por ambas as partes, à luz
do princípio da vinculação ao edital, sob pena de malferição ao princípio
da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido,
o
escólio
de
MÁRCIO
BARBOSA MAIA e RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ: in verbis
“O princípio da vinculação ao edital é inerente a
qualquer tipo de procedimento concorrencial e se
aplica tanto ao administrado quanto à própria
Administração.
Interessante notar que a Administração Pública, ao
elaborar o edital do concurso público, goza de certa
discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo,
valorar e escolher os critérios de avaliação dos
candidatos, a metodologia para aplicação das
provas, o peso das matérias com vistas à respectivas
pontuação e à quantificação das questões e outras
normas que regerão o certame.
Nesse sentido é a doutrina de Hely Lopes Meirelles:
'a Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o
faça com igualdade para todos os candidatos'.
Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras
disciplinadoras do concurso público, o Poder
Público, conquanto tenha se valido de certa carga de
competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força
obrigatória e vinculante, tanto para a Administração
quanto para os administrados.” (in O regime jurídico do
concurso público e o seu controle jurisdicional, São Paulo, Saraiva,
2007, pp. 38/39 o grifo o foi por nós)
Nesse
contexto,
dessume-se
que
inexiste
qualquer ilegalidade ou irregularidade no que tange à etapa de avaliação
psicológica do concurso e à desclassificação do candidato.
Sendo assim, era de rigor a improcedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos formulados pela parte autora.
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento ao apelo fazendário
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
10047A79
7
15
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10204DFA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011229-14.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.